Tribunal: TJPA
Processo: 0807865-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807865-90.2019.8.14.0040

APELANTE: PETERSON DE SOUZA ALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Inexistência De Vícios. Rediscussão De Matéria Já Decidida. Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento para a

complementação do valor da indenização, de acordo com o estipulado pelo magistrado a quo, qual seja os 10% de 20% do valor total da apólice contratada.

II. Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios no acórdão embargado, como omissão ou contradição; (ii) determinar se é possível rediscutir matéria já decidida sob o argumento de ausência de fundamentação.

III. Razões De Decidir

3.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, devendo sua função se restringir à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão. A embargante apenas expressa inconformismo com o entendimento já consolidado.

5.

A decisão atacada fundamenta adequadamente a condenação por danos morais, considerando o longo atraso na entrega do imóvel e a recusa em restituir as parcelas pagas, sendo suficiente para manter a condenação.

IV. Dispositivo E Tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vícios no julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A condenação por danos morais é mantida quando devidamente fundamentada na extensão dos prejuízos experimentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807865-90.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A)

EMBARGADO: PETERSON DE SOUZA ALVES
(ADV. JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face da Decisão Monocrática (PJe ID nº 18266705), de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a Apelação Cível interposta.

Em suas razões recursais, discorre o embargante que “
ao considerar a aplicação da Sumula 632 STJ, que prevê a incidência da correção monetária a partir da contratação, resta nítida a configuração de bis in idem e enriquecimento ilícito do embargado, o que não se pode aceitar.

Desta forma, o termo a quo da correção monetária jamais poderá ser fixado em período anterior à base de cálculo da indenização, sob pena de dupla incidência de correção monetária, configurando verdadeiro bis in idem.”

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807865-90.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A)

EMBARGADO: PETERSON DE SOUZA ALVES
(ADV. JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, da análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão de que o patamar adotado pelo Juízo
a quo
se revelava adequado e razoável
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado,
inexiste,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, §3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir (...)
CONSIDERAM-SEINCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024